Tribunal: TJSP
Processo: 1500731-11.2018.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação Criminal – Roubos majorados pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em concurso formal, Lesão Corporal e Coação no curso do processo, em concurso material de infrações. Sentença condenatória, fixando regime inicial fechado.
Recurso defensivo que busca a absolvição por insuficiência probatória.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Réu que negou a prática do

Ementa:
Apelação Criminal – Roubos majorados pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em concurso formal, Lesão Corporal e Coação no curso do processo, em concurso material de infrações. Sentença condenatória, fixando regime inicial fechado.
Recurso defensivo que busca a absolvição por insuficiência probatória.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Réu que negou a prática do roubo e da coação, e admitiu ter agredido a vítima, afirmando, entretanto, que o fez por motivo diverso do narrado na denúncia – Versão do acusado que restou isolada diante da prova dos autos – Vítimas que reconheceram o acusado como autor do roubo. Relato de uma das vítimas dando conta de que o acusado a procurou após o roubo, a fim de coagi-la. Vítima que, nesta ocasião, foi agredida pelo acusado, sofrendo lesão corporal de natureza leve. Versão do ofendido em consonância com a prova pericial e com o depoimento prestado pela testemunha policial – Roubo majorado consumado – Causas de aumento de pena devidamente comprovadas – De rigor a condenação.
Manutenção do concurso formal próprio entre os delitos de roubos.
Crime de coação no curso do processo – consumado - Delito que se consumou no momento da violência, sem a necessidade de produção de resultado.
Dosimetria – penas-base justificadamente exasperadas. Na segunda fase, reconhecimento da circunstância agravante da reincidência. Na etapa derradeira, pena do roubo exasperada ante o reconhecimento de duas majorantes.
Regime inicial fechado mantido para os crimes apenados com reclusão.
Fixação de regime inicial semiaberto para o delito de lesão corporal.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por falta de amparo legal.
Recurso parcialmente provido para, de ofício, fixar o regime inicial semiaberto para a infração apenada com detenção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500731-11.2018.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante DANILO RAFAEL
DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo Defensivo apenas para, de ofício, fixar o regime inicial
semiaberto para o crime apenado com detenção, mantendo-se, no mais, a r. sentença
por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500731-11.2018.8.26.0318 -Voto no 10.614
2
Voto no 10.614
Apelação no 1500731-11.2018.8.26.0318
Comarca: Leme Vara Criminal
Apelante: Danilo Rafael de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação Criminal Roubos majorados pelo emprego de arma de
fogo e concurso de agentes, em concurso formal, Lesão Corporal
e Coação no curso do processo, em concurso material de infrações.
Sentença condenatória, fixando regime inicial fechado.
Recurso defensivo que busca a absolvição por insuficiência
probatória.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas Réu que
negou a prática do roubo e da coação, e admitiu ter agredido a
vítima, afirmando, entretanto, que o fez por motivo diverso do
narrado na denúncia Versão do acusado que restou isolada diante
da prova dos autos Vítimas que reconheceram o acusado como
autor do roubo. Relato de uma das vítimas dando conta de que o
acusado a procurou após o roubo, a fim de coagi-la. Vítima que,
nesta ocasião, foi agredida pelo acusado, sofrendo lesão corporal
de natureza leve. Versão do ofendido em consonância com a prova
pericial e com o depoimento prestado pela testemunha policial
Roubo majorado consumado
Causas de aumento de pena
devidamente comprovadas De rigor a condenação.
Manutenção do concurso formal próprio entre os delitos de
roubos.
Crime de coação no curso do processo consumado - Delito que
se consumou no momento da violência, sem a necessidade de
produção de resultado.
Dosimetria
penas-base justificadamente exasperadas. Na
segunda fase, reconhecimento da circunstância agravante da
reincidência. Na etapa derradeira, pena do roubo exasperada ante o
reconhecimento de duas majorantes.
Regime inicial fechado mantido para os crimes apenados com
reclusão.
Fixação de regime inicial semiaberto para o delito de lesão
corporal.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, por falta de amparo legal.
Recurso parcialmente provido para, de ofício, fixar o regime
inicial semiaberto para a infração apenada com detenção.
Ao relatório da r. sentença1 de fls. 179/188 e da decisão de
1Fls. 175: Sentença publicada em 16.10.2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500731-11.2018.8.26.0318 -Voto no 10.614
3
fls. 218/2252, prolatada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Gustavo de Castro Campos, ora
adotado, acrescento que Danilo Rafael de Souza foi condenado à pena de 15 anos, 10
meses e 16 dias de reclusão, e pagamento de 47 dias-multa, no mínimo legal, e à pena de
04 meses e 02 dias de detenção, em regime inicial fechado, como incurso nos artigos 157,
§2°, inciso II, e §2o-A, inciso I, na forma do artigo 70, caput, c.c. artigos 344 e 129,
caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
Vedado o direito de recorrer em liberdade.
Não houve recurso Ministerial. (certidão às fls. 250)
Inconformado, apelou o réu. Busca a absolvição por
insuficiência probatória. (fls. 200/2006)
Processado o recurso, com contrarrazões do Ministério
Público às fls. 257/259, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do apelo (fls. 268/275).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 02 de junho de 2018, por
volta das 20h31min, na Avenida Visconde Nova Granada, n. 1500, Vila Grossklauss, nesta
2Fls. 239: Decisão que acolheu os Embargos de Declaração da acusação publicada em 27/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500731-11.2018.8.26.0318 -Voto no 10.614
4
cidade e comarca, Danilo Rafael de Souza3, qualificado a fls. 24 e fotografado a fls. 09,
agindo em concurso e em unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado,
subtraíram, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com arma
de fogo contra a vítima Mariano da Silva, a quantia aproximada de R$ 350,00 reais em
espécie, pertencente ao estabelecimento “Posto Itamaraty”.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de local,
horário e data supramencionadas Danilo Rafael de Souza, agindo em concurso e em
unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraíram, para proveito
comum, grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo a vítima Calebe Anésio
Freitas de Souza, a quantia aproximada de R$ 30,00 reais em espécie e um aparelho
celular, marca Samsung, modelo J5, avaliado em R$ 300,00, pertencentes a Calebe Anésio
Freitas de Souza.
Consta também que, no dia 30 de agosto de 2018, por volta
3 Fls. 26: 22 anos, solteiro, 1o grau incompleto, ajudante de pintor, desempregado. Já foi processado
anteriormente por Furto, Tráfico e Roubo.
Fls. 76/79 Outros Processos Criminais:
Proc. 0000083-53.2016.8.26.0552 da Vara Criminal de Leme. Porte de Drogas para consumo. Sentença
condenatória. Data do fato: 05/03/2016. Trânsito em Julgado para a Defesa: 17/09/2018.
Proc. 0000120-12.2018.8.26.0052 da Vara Criminal de Leme. Tráfico e Associação para o Tráfico de
Drogas. Data do fato: 11/05/2018. Denunciado.
Proc. 0006932-98.2015.8.26.0318 da Vara Criminal de Leme. Porte de Drogas para consumo. Sentença
condenatória. Data do fato: 15/12/2015, Trânsito em Julgado para a Defesa: 08/11/2017.
Proc. 0009672-63.2014.8.26.0318 da Vara Criminal de Leme. Roubo. Sentença condenatória. Data do fato:
14/10/2014. Trânsito em julgado para a Defesa: 15/05/2015.
Proc. 1500064-02.2018.8.26.0552 da Vara Criminal de Leme. Roubo e Porte de Drogas para consumo. Data
do fato: 01/09/2018. Preso em flagrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500731-11.2018.8.26.0318 -Voto no 10.614
5
das 12 horas, na Avenida Visconde Nova Granada, Jardim Quaglia, Danilo Rafael de
Souza ofendeu a integridade corporal de Calebe Anésio Freitas de Souza, causando-lhe
lesões corporais de natureza grave descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito de fls.
14 e no laudo de exame de corpo de delito a ser oportunamente juntado.
Segundo apurado, o denunciado e o comparsa compareceram
ao estabelecimento “Posto Itamaraty” e, mediante emprego de grave ameaça exercida com
arma de fogo usada por Danilo, anunciaram o roubo, rendendo a vítima Mariano,
mandando que ele entregasse o dinheiro do caixa.
Após a subtração do numerário, o denunciado desferiu uma
coronhada na cabeça da vítima.
A seguir, o comparsa do denunciado dirigiu-se até a vítima
Calebe e dele subtraiu a quantia em espécie supramencionada e o aparelho celular.
Ultimada a subtração, o denunciado e o outro agente
empreenderam fuga do local, em poder do numerário e do objeto subtraído.
Posteriormente, no dia 30 de agosto, a vítima Calebe saiu
para almoçar, ocasião em que foi abordado pelo denunciado, que discutiu com ele e
desferiu um soco na boca, lesionando dois dentes.
As vítimas reconheceram o denunciado como sendo um dos
autores do delito. (denúncia fls. 51/56)
A denúncia foi recebida aos 15/09/2018. (fls. 58/59)
Em audiência realizada em 03/06/2019, o D. Representante
do Ministério Público aditou a denúncia, a fim de incluir o crime previsto no artigo 344,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500731-11.2018.8.26.0318 -Voto no 10.614
6
do Código Penal, em concurso material de infrações:
“(...) tendo em vista que no dia 30 de agosto de 2018, por
volta das 12 horas, o acusado usou de violência e grave ameaça contra Calebe Anesio
Freitas de Souza, com fim de favorecer interesse próprio no inquérito instaurado,
consoante declarações gravadas no sistema. A defesa não se opôs ao aditamento, bem
como não fez requerimentos.
O aditamento foi recebido na mesma data. (fls. 148/149)
A materialidade delitiva restou comprovada pela portaria (fls.
01), boletins de ocorrência (fls. 02/04 e 11/12), termo de declarações da vítima (fls. 07),
auto de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 08), ficha de atendimento médico (fls.
13), auto de exame de corpo de delito (fls. 14), auto de reconhecimento pessoal positivo
(fls. 20), auto de avaliação (fls. 29), laudo de exame de corpo de delito indireto (fls. 64/65),
em consonância com o restante da prova amealhada aos autos.
Da mesma forma, a autoria é inconteste.
Não houve prisão em flagrante.
O roubo foi noticiado na mesma data de sua ocorrência, pela
vítima Calebe, através do telefone “190”, da Polícia Militar de São Paulo:
“Roubo a estabelecimento comercial; tipo: Posto; Já
ocorrido; Solicitante é a vítima; Visualizou o autor; Número de indivíduos 2; Armado(s);
Informa descrição: dois indiv. De blusa de frio sendo um de blusa azul de bicicleta levou
dinheiro e celular faz 10 min; Destino sentido Itamarati; Outra informação: aguarda ctt.”
(fls. 05)
Posteriormente, em 30/08/2018, os fatos foram narrados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500731-11.2018.8.26.0318 -Voto no 10.614
7
Boletim de Ocorrência, do qual consta:
“Comparecem nesta unidade policial a vítima Calebe
juntamente com o representante, proprietário do posto.
Relata a
vítima que estava em horário de trabalho, juntamente com os colaboradores José, Igor e a
vítima Mariano, não presente neste plantão, quando dois indivíduos se aproximaram em
duas bicicletas e um deles abordou a vítima Mariano apontando-lhe o revólver e disse "é
um assalto" a vítima Mariano entregou o dinheiro R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
ao autor que lhe disse "vai, sai andando" (sic) quando Mariano virou as costas, o autor
desferiu uma coronhada em sua cabeça, o qual passou em atendimento na Santa Casa de
Leme. No mesmo momento o autor encapuzado o abordou, o revistou e subtraiu seu
celular que estava no caixa e R$30,00 (trinta reais) que estava em seu bolso. Relata o
representante que após esse referido roubo o colaborador Mariano ficou vários dias
emocionalmente abalado e pediu para ser desligado da empresa, quando o representante
juntamente com a direção da empresa vítima o demitiu.” (fls. 02/04)
Ouvido na fase Inquisitiva, a vítima Calebe Anésio declarou:
“Trabalha no Auto Posto Itamaraty e no dia 02 de junho estava trabalhando quando lá
chegaram dois indivíduos, cada um em uma bicicleta. Um deles estava com capuz,
desarmado, vendo que era um indivíduo de cor preta e o outro era branco, com o rosto à
mostra, vendo que tinha uma tatuagem tipo "asa" no pescoço, o qual estava armado
com revólver. Esse indivíduo apontou a arma para seu colega Mariano e disse que era um
assalto, sendo subtraído R$ 350,00 que tinha no caixa do posto. O indivíduo de cor preta
dirigiu-se ao declarante e mandou que erguesse as mãos e o declarante disse que "não era
caixa", mas ele revirou seu bolso e subtraiu R$ 30,00, levando também o celular do
declarante, um Samsung J5, avaliado em R$ 300,00 e ambos evadiram-se com suas
bicicletas. Relata que hoje o declarante estava trabalhando no posto e quando estava
saindo para almoçar viu que lá chegou o indivíduo de cor branca, com tatuagem no
pescoço. Ele dirigiu-se ao declarante e começou a dizer que "tinha entregue ele para a
polícia". O declarante negou e ele insistiu e perguntou "se o conhecia". Respondeu que
não e ele disse que "agora você vai conhecer" e deu um soco na boca do declarante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500731-11.2018.8.26.0318 -Voto no 10.614
8
quebrando alguns dentes e saiu correndo. Não houve testemunhas desse fato. O
declarante veio a esta delegacia e observou o acervo de fotos, reconhecendo Danilo
Rafael de Souza como o autor do roubo referido nos autos e da agressão que sofreu
hoje. Deseja representar contra o autor pelo delito de lesão corporal também. Não tem
condições de reconhecer o outro indivíduo e nem a arma que utilizavam no dia dos fatos.”
(fls. 07)
Às fls. 08, auto de reconhecimento fotográfico positivo do
acusado Danilo Rafael de Souza.
Na Delegacia, o proprietário do “Auto Posto Itamaraty”,
Sérgio Henriques, relatou: “É proprietário do Auto Posto Itamaraty e tomou conhecimento
que no dia 02.06 lá chegaram dois indivíduos de bicicleta e um deles estaria armado,
tendo rendido seus funcionários e subtraído R$ 350,00 do caixa. Os funcionários Mariano,
Igor, José e Calebe disseram que um dos roubadores tinha uma tatuagem de asa no
pescoço e que eles subtraíram também R$ 30,00 do funcionário Calebe e o celular deste.
O declarante também soube que o indivíduo que tem tatuagem no pescoço abordou Calebe
quando estava a caminho de casa para almoçar, tendo o agredido com um soco na boca,
após discussão sobre o roubo. O declarante então acompanhou seu funcionário até esta
delegacia. Relata que por ocasião do roubo, uma viatura da PM esteve no local e
registrou o delito. Relata que o delito de roubo é comum entre os comerciantes da região.
O posto possui câmera de vigilância, mas não faz gravação.” (fls. 06)
O crime de lesão corporal foi noticiado através de Boletim
de Ocorrência registrado na data dos fatos (30/08/2018):
“Comparece nesta unidade policial a vítima informando que
estava transitando em sua bicicleta quando foi alcançado pelo indivíduo, ora autor, em
uma bicicleta que lhe perguntou " foi você que me caguetou?" a vítima lhe respondeu
"não" o autor insistiu que sim a vítima insistiu dizendo que não, o autor desferiu um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500731-11.2018.8.26.0318 -Voto no 10.614
9
soco em seu rosto, atingindo sua boca e saiu sentido pesqueiro.
Nesta unidade a vítima reconheceu o agressor como mesma pessoa, autor do roubo
do RDO 5266/2018 da Del. Pol. Leme-SP. A vítima passou em atendimento na Santa Casa
de Leme e apresenta auto de exame de corpo de delito.” (fls. 11/12)
A agressão sofrida pela vítima causou-lhe, conforme laudo de
exame de corpo de delito indireto (fls. 64/65), lesões corporais de natureza leve,
consistentes em “edema em lábios e em dois elementos dentários”.
Aos 30/08/2018 a Autoridade Policial representou pela
prisão temporária do acusado. (fls. 01/02 do apenso próprio)
Em 31/08/2018, decidiu-se pela decretação de sua prisão
temporária. (fls. 32/33)
O acusado Danilo Rafael foi preso em flagrante pela prática
de outro crime de roubo em 01/09/2018. (boletim de ocorrência fls. 38/44)
Mandado de prisão temporária cumprido às fls. 45/47 do
apenso.
Em 03/09/2018, conforme auto às fls. 20, a vítima Calebe
reconheceu pessoalmente o acusado Danilo Rafael como sendo o autor do roubo ocorrido
em 02/06/2018 e do crime de lesão corporal praticado em 30/08/2018.
Em 15/09/2018, por ocasião do recebimento da denúncia, foi
decretada a prisão preventiva do acusado. (fls. 58/59)
Interrogado em Juízo, o acusado Danilo Rafael de Souza
disse que seu cunhado mora consigo e ele (avítima Calebe) está acusando seu cunhado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500731-11.2018.8.26.0318 -Voto no 10.614
10
Referente ao soco, afirmou “foi uma briga que eu tive com ele há muito tempo”. Conhece
ele (referindo-se à vítima Calebe) desde pequeno. Afirma “eu não ia roubar um mês e
bater no cara no outro mês”. “Reconhece” a agressão e “pede desculpa”, “só” desferiu
um soco. Indagado sobre o relato da vítima, a qual afirmou que, antes de desferir o soco, o
acusado disse “você que me levou para os Polícia”, respondeu “eu nem sabia que estava
denunciado”. Acerca do roubo, nega participação neste crime. Sobre ter sido
reconhecido por duas testemunhas, as quais o identificaram por uma tatuagem no pescoço,
respondeu, “mas não é só eu que tem tatuagem, né?”. A briga com Calebe foi “por causa
de mulher” e faz muito tempo. Fazia três anos que não encontrava Calebe. Na data em que
o agrediu, Calebe começou a resmungar, dizendo que iria mandar os “caras pegarem” o
acusado. Desferiu o soco em Calebe, pois sentiu-se ofendido. (mídia nos autos)
A negativa apresentada pelo réu restou isolada nos autos.
Isso porque, em Juízo, o ofendido Calebe relatou que
trabalhava no Auto Posto Itamaraty. Na data do roubo, estava abastecendo um carro
quando um indivíduo chegou e colocou a arma na cabeça do Mariano, seu colega de
trabalho, exigindo a entrega do dinheiro, o que foi acatado por Mariano. Mariano foi
agredido com uma coronhada desferida pelo criminoso. Outro criminoso pegou o dinheiro
que estava no seu bolso [do depoente], e, após, os dois roubadores deixaram o local.
Conseguiu identificar um dos autores do roubo o ora acusado Danilo Rafael. Reafirma o
reconhecimento do acusado e diz não ter dúvida. Recordou-se da tatuagem no pescoço
do acusado. Foi o acusado quem deu uma coronhada na vítima Mariano. Não conseguiu
visualizar o outro roubador, pois este veio pelas suas costas [do depoente]. Eram dois
criminosos e quem portava arma de fogo era o acusado. Sobre a agressão que sofreu em
30/08/2018, disse “primeiro ele (o acusado) ficou passando um monte de vezes em frente
ao posto”. [O depoente], então, saiu de bicicleta, sendo que o acusado estava em uma
farmácia em frente ao posto. O acusado se aproximou e passou a dizer que o [depoente]
havia o “caguetado”. Respondeu ao acusado que não havia feito isso, mas acabou
levando um soco de Danilo, que saiu correndo após a agressão. (mídia nos autos)
A vítima Mariano da Silva, em Juízo, relatou que, à época

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500731-11.2018.8.26.0318 -Voto no 10.614
11
dos fatos, trabalhava no Posto Itamaraty. Estava trabalhando quando um criminoso chegou,
anunciou o assalto, e pegou o dinheiro. O criminoso empunhava uma arma de fogo, do
tipo revólver, e chegou ao local de bicicleta. Foram subtraídos R$ 350,00. Havia outros três
frentistas trabalhando no posto. Não viu o rosto do criminoso, pois permaneceu de cabeça
baixa e, por isso, não tem condições de reconhecê-lo. Foi agredido pelo roubador com uma
coronhada. Também foi subtraído o celular pertencente ao frentista Calebe. Não visualizou
outro criminoso. Não sabe sobre a agressão sofrida posteriormente por Calebe, pois, nesta
data, já não trabalhava mais no posto. (mídia nos autos)
A testemunha José Oliveira de Carvalho, em Juízo, relatou
que, na data dos fatos, trabalhavam no posto, além do depoente, Mariano, Igor e Calebe. O
criminoso primeiro abordou Mariano, exigindo a entrega do dinheiro, o que foi obedecido
por Mariano. Após, o criminoso disse para Mariano levantar a mão e sair andando, no
momento em que Mariano virou as costas, recebeu uma coronhada na cabeça. A cabeça
de Mariano começou a sangrar. Foram subtraídos cerca de R$ 300,00. Descreve o
criminoso como um “meio alemãozinho que tem uma tatuagem”. Ao lhe exibirem o
acusado Danilo, disse “ ́é esse aí mesmo”. Afirma não ter dúvidas no reconhecimento.
Sobre as agressões sofridas por Calebe, disse que o acusado viu a foto de Calebe no celular
que subtraiu deste e o acusou de tê-lo denunciado (à Polícia). O acusado deu um soco na
boca de Calebe. (mídia nos autos)
Ouvido em Juízo, a testemunha Sérgio Henriques relatou ser
dono do Auto Posto Itamaraty, local do roubo. Disse que vários crimes já ocorreram no
posto. As imagens das câmeras de vigilância do local não eram gravadas. Estava em casa
no momento do crime e, após ser avisado do roubo, foi até o local. Os funcionários do
posto estavam abalados, principalmente Mariano, que havia levado uma coronhada na
cabeça. Após o roubo, Mariano não conseguiu mais trabalhar no posto. Foram subtraídos
R$ 350,00 do caixa, e mais R$ 30,00 e um celular que estavam com outro funcionário.
Nada foi recuperado. (mídia nos autos)
Em juízo, o Policial Civil Rodrigo Padoan Albanez relatou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500731-11.2018.8.26.0318 -Voto no 10.614
12
que, na data do roubo, os frentistas trabalhavam no posto quando chegaram dois
indivíduos, um negro e o outro branco, que subtraíram pertences de uma das vítimas e
dinheiro do posto. Duas das testemunhas do roubo relataram terem visto o rosto de um dos
criminosos, o de cor branca, bem como viram que este tinha uma tatuagem no pescoço.
Passados alguns dias, uma testemunha relatou que o acusado Danilo a abordou
dizendo “você está depondo contra mim, isso não vai ficar assim”. Na Delegacia,
apresentaram algumas fotos para as testemunhas e duas delas reconheceram, sem
dúvidas, o acusado Danilo como um dos autores do roubo. Tendo em vista o
depoimento das vítimas, decidiram por representar pela prisão temporária de Danilo. A
prisão foi decretada, contudo, no dia posterior, Danilo acabou sendo preso em flagrante por
outro roubo. Danilo tem 'passagens' por tráfico de drogas e depois “migrou” para o crime
de roubo. Danilo agrediu um frentista com uma coronhada no dia do roubo, bem como foi
atrás de uma testemunha, para ameaçá-la, o que denota sua periculosidade. Danilo era
conhecido dos meios Policiais pela prática de tráfico de drogas. Em relação ao outro
roubador, chegaram a suspeitar da pessoa de “Fabinho”, que é conhecido no meio do
Tráfico de drogas e é cunhado de Danilo, contudo, as testemunhas não o reconheceram. O
fato de Danilo ter ido atrás da testemunha para ameaçá-la foi essencial para que a Polícia
chegasse a ele. (mídia nos autos)
Desse modo, em que pesem os esforços desenvolvidos pela
combativa Defesa, o convencimento firmado a partir das provas é no sentido de que o réu
praticou os crimes pelos quais foi condenado. Os elementos probatórios trazidos aos autos
são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à
condenação.
O acusado negou a prática do roubo. Admitiu somente a
agressão contra a vítima Calebe, afirmando, entretanto, que esta teve motivação diversa da
descrita na denúncia.
Sua versão não prospera diante das provas amealhadas aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500731-11.2018.8.26.0318 -Voto no 10.614
13
autos.
As vítimas relataram detalhadamente como se deram os fatos,
ratificando em Juízo o reconhecimento do acusado como um dos autores do roubo.
O ofendido Calebe relatou, na Delegacia e em Juízo, que o
acusado Danilo o procurou após o crime e, suspeitando que ele, Calebe, o tivesse
“delatado” à Polícia, o ameaçou e o agrediu, ocasionando as lesões leves descritas no laudo
às fls. 64/65.
Não há motivos para se duvidar da palavra dos ofendidos,
que bem esclareceram como os fatos ocorreram.
Em crimes de roubo e furto, usualmente praticados de forma
clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, vez que na maioria dos
casos é a única prova de autoria.
Não há nos autos qualquer prova de que as vítimas queiram
incriminar o réu injustamente, não havendo motivos, portanto, para que não se dê crédito
às suas declarações.
Já se decidiu:
“Pondere-se que, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a
vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coesa e
reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo a
pessoa que a abordou.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras
do ofendido assumem particular importância, não havendo
porque despreza-las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem
há muito tempo assim se manifestado:
“Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500731-11.2018.8.26.0318 -Voto no 10.614
14
do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos”.
(BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo.
Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante: Irismar
Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada:
Justiça Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São
Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341).
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no
sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o
autor de assalto”. (BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator:
Juiz Canguçu de Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de julho
de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268)”.
Apelação Criminal no 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel.
Grassi Neto, 8a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estão de São Paulo, j. 05/03/2015.
Nesse passo, destaco o entendimento do E. Des. Renato
Nalini:
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais
valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal
com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição
qualificada a contribuir com o Juízo na realização do justo
concreto”. (TACrimSP, AC. 1.036.841-3)
Em harmonia com as declarações dos ofendidos, é o relato do
Policial Civil responsáveis pelas investigações.
Inquestionável a validade dos depoimentos prestados pelos
policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500731-11.2018.8.26.0318 -Voto no 10.614
15
testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes
Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é
harmônico com o conjunto probatório Validade No que
concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500731-11.2018.8.26.0318 -Voto no 10.614
16
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove
o contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos
Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito
contido no inciso I, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido
imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se
concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma
vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44, do CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal).
Não é crível que o policial incriminaria o réu de forma
gratuita. Nada que ofereça relevância nos autos nos conduz a entender que tal depoimento
não mereçam total credibilidade.
Também restou bem demonstrada a causa de aumento
consistente no concurso de pessoas.
Toda a prova oral colhida confirma a causa de aumento
consistente no concurso de agentes.
Para o reconhecimento do concurso de agentes não é
necessário que todos pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de
vontades para a prática do fato punível. Neste sentido é a jurisprudência recente do C. STJ:
“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO
DE
AGENTES.
PRETENDIDO
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO
CONFIGURADA.
MODO
FECHADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500731-11.2018.8.26.0318 -Voto no 10.614
17
DESFAVORABILIDADE
DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DA FORMA MAIS GRAVOSA
DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Justifica-se a incidência da
causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2o, II, do
Código Penal, quando evidenciado que o paciente atuou em
companhia de outro indivíduo na abordagem às vítimas, em
comunhão de ações e unidade de desígnios” 4.
Note-se, ainda, que, reconhecida a coautoria no concurso de
agentes, é regra que todos respondam da mesma forma pelos fatos ocorridos, salvo
expressa disposição legal, como é o caso, por exemplo, da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz. E isto porque o Código Penal adotou a teoria monística, segundo a
qual todo aquele que concorre para o crime responde por ele em sua totalidade.
Desta forma, embora o crime seja resultado da conduta de
várias pessoas, permanece único e indivisível. A incidência nas mesmas cominações para
todos os agentes que atuaram conjuntamente para a prática do crime tem sido ressaltada na
jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
CONCURSO
DE
PESSOAS.
RECONHECIMENTO DE DELITO EM MODALIDADES
DE CONSUMAÇÃO DISTINTAS PARA CO-RÉUS QUE
PRATICARAM O MESMO FATO CRIMINOSO EM
UNIDADE
DE
DESÍGNIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA TEORIA MONISTA. Tratando-se de
concurso de pessoas que agiram com unidade de desígnios e
cujas condutas tiveram relevância causal para a produção do
resultado, é inadmissível o reconhecimento de que um agente
teria praticado o delito na forma tentada e o outro, na forma
consumada. Segundo a teoria monista ou unitária, havendo
pluralidade de agentes e convergência de vontades para a
prática da mesma infração penal, como se deu no presente
caso, todos aqueles que contribuem para o crime incidem nas
penas a ele cominadas (CP, art. 29), ressalvadas as exceções
para as quais a lei prevê expressamente a aplicação da teoria
pluralista. Ordem concedida” 5.
4 STJ - HC no 156545 - RJ Rel. Sebastião Reis Júnior j. 21.08.2012.
5 STF HC no 97652 RS rel. Joaquim Barbosa j. 04.08.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500731-11.2018.8.26.0318 -Voto no 10.614
18
Da mesma forma, restou comprovado o emprego de arma de
fogo, de forma a justificar a incidência da majorante.
Está sedimentado na jurisprudência que, para a configuração
de tal causa de aumento, não se faz necessária a apreensão e a perícia da arma de fogo,
se por outros meios, for comprovada a sua existência. Nesse sentido:
“Segundo a orientação prevalente na Terceira Seção desta
Corte, originada a partir do julgamento dos EREsp-
961.863/RS (julgado em 13.12.2010), para a incidência da
majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, não
há a necessidade de apreensão da arma e submissão a perícia.
2. Em casos que tais, o efetivo emprego do artefato pode ser
comprovado por outros meios, tais como as declarações da
vítima ou depoimento de testemunhas...”
(HC 197.118/AC, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em 07/04/2011, DJe 27/04/2011).
Assim, restou evidente que os atos praticados pelo acusado
lesionaram os patrimônios de duas vítimas (celular da vítima Calebe, e dinheiro e da
empresa vítima), configurando-se, desse modo, dois crimes de roubo. Não havendo que se
falar, portanto, da ocorrência de 'crime único'.
Tampouco há dúvida de que os roubos foram praticados
mediante um só ato, sendo de rigor a manutenção do concurso formal próprio. Com ação
única, o réu atingiu dois patrimônios distintos, pelo que, aplicável a regra prevista no art.
70, do Código Penal.
Melhor sorte não socorre ao acusado em relação às
condenações pelos delitos descritos nos artigos 129, caput e 344, ambos do Código Penal.
A autoria do crime de lesão corporal foi admitida pelo
próprio acusado, na Delegacia e em Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500731-11.2018.8.26.0318 -Voto no 10.614
19
Em razão da agressão, a vítima Calebe sofreu lesões
corporais de natureza leve, especificamente “edema em lábios e em dois elementos
dentários”. (fls. 64/65)
No que tange ao delito de coação no curso do processo, sua
condenação também deve ser mantida.
O ofendido Calebe relatou, em ambas as fases da persecução
penal, que, após o roubo, Danilo o procurou dizendo que ele o havia “caguetado” para a
Polícia. Em seguida, foi agredido pelo acusado com um soco.
A prova demonstrou, portanto, que o acusado, para favorecer
interesse próprio, intimidou a vítima, com o uso de violência, em razão da investigação
policial.
Em sendo harmônico e coerente o depoimento do ofendido,
não refutado por contraprovas ou contra indícios, basta para dar suporte ao decreto
condenatório. Assim, outra solução não poderia advir, senão pela condenação do recorrente
pelo crime a ele imputado na denúncia.
Ressalta-se, por oportuno, que o crime em comento é de
natureza formal, consumando-se no momento da ameaça ou da violência, sem a
necessidade de produção de qualquer resultado.
Neste sentido:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ART. 344 DO
CP). CONSUMAÇÃO. CRIME FORMAL. GRAVAÇÃO
AMBIENTAL
REALIZADA
POR
UM
DOS
INTERLOCUTORES. LICITUDE DA PROVA. AUTORIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500731-11.2018.8.26.0318 -Voto no 10.614
20
E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO
DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES.
1. É sabido que o crime de coação no curso do processo,
por ser de natureza formal, consuma-se com a simples
ameaça praticada contra qualquer pessoa que intervenha
no processo, seja autoridade, parte ou testemunha, sendo
irrelevante que a ação delitiva produza ou não algum
resultado.
2. Com efeito, para configurar o crime em questão, basta
que a ameaça seja grave e capaz de intimidar,
independentemente de o sujeito atingir o fim almejado,
pois tal circunstância consiste no simples exaurimento da
ação delituosa.
3. Ora, a possibilidade concreta de perda do emprego é
ameaça grave o bastante para intimidar qualquer pessoa,
ainda mais em uma época em que o mercado de trabalho se
encontra mais competitivo do que nunca. De qualquer forma,
é irrelevante perquirir, no caso, se a vítima de fato se sentiu
ou não intimidada.
(...)
13. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1113734/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 06/12/2010)
(g. n.).
Dessa maneira, as condenações devem ser mantidas, e a r.
sentença está bem fundamentada.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Roubo
Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos critérios do
art. 59, do Código Penal, a r. sentença, justificadamente, fixou a pena-base dos crimes em
3/5 acima do mínimo legal, ou seja, 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, e 16 dias-
multa, no mínimo legal, e assim fundamentou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500731-11.2018.8.26.0318 -Voto no 10.614
21
“Fixo a pena-base acima do patamar mínimo previsto em
razão de ser o acusado pessoa de péssimos antecedentes (apontamentos de fls. 76 e ss.),
circunstâncias péssimas do crime pelo seu cometimento no horário noturno (fato
cometido às 20hs45min o que no interior do Estado de São Paulo representa uma maior
facilidade ao crime pela menor vigilância), além das consequências do crime, ante do
trauma relatado pelas vítimas.” (fls. 223)
Na segunda fase de dosimetria, ausentes circunstâncias
atenuantes, a r. sentença reconheceu a circunstância agravante da reincidência
(específica)7, pelo que as penas foram exasperadas em 1/6, perfazendo 07 anos, 05 meses e
18 dias de reclusão, mais 18 dias-multa.
Na terceira fase, muito embora reconhecidas as causas de
aumento consistentes no concurso de agentes e emprego de arma de fogo (§2o-A, inciso
I), a r. sentença aplicou somente a fração de 2/3 na exasperação das penas, resultando em
12 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, mais 30 dias-multa, o que se mantém, ante o
conformismo Ministerial.
Por fim, em razão do concurso formal entre os dois crimes
de roubos, a r. sentença majorou a pena de um dos crimes na fração de 1/6, que ora
mantenho, de modo que a pena foi fixada em 14 anos, 06 meses e 06 dias de reclusão,
mais 35 dias-multa.
A rigor, nos termos do art. 72 do Código Penal, as penas
pecuniárias deveriam ter sido aplicadas distinta e integralmente, porém, sem recurso
Ministerial, não há reparos a fazer.
Lesão corporal e Coação no curso do processo
7 Proc. 0009672-63.2014.8.26.0318 da Vara Criminal de Leme. Roubo. Sentença condenatória. Data do fato:
14/10/2014. Trânsito em julgado para a Defesa: 15/05/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500731-11.2018.8.26.0318 -Voto no 10.614
22
Na primeira fase da dosimetria, a r. sentença, atentando-se
aos critérios do art. 59, do Código Penal, estabeleceu as reprimendas em 1/6 acima dos
patamares mínimos legais, diante do registro de maus antecedentes, ou seja, em 01 ano e
02 meses de reclusão, mais 11 dias-multa, no mínimo legal para o crime do art. 344, do
Código Penal e em 03 meses e 15 dias de detenção para o crime do art. 129, caput, do
mesmo Código.
Na segunda etapa, diante do supracitado reconhecimento da
circunstância agravante da reincidência, as penas foram exasperadas à razão de 1/6,
totalizando 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, mais 12 dias-multa (art. 344, CP) e 04
meses e 02 dias de detenção (art. 129, caput, CP).
Ausentes causas de aumento ou diminuição, as penas foram
fixadas nos patamares calculados na segunda fase.
Concurso de crimes
A r. sentença reconheceu o concurso material entre os delitos
de roubo, lesão corporal e coação no curso do processo, somando as pena, o que deve ser
mantido.
Assim sendo, as penas resultam em 15 anos, 10 meses e 16
dias de reclusão, mais 47 dias-multa e 04 meses e 02 dias de detenção.
Regime prisional
A r. sentença fixou o regime inicial fechado.
Contudo, um dos delitos pelos quais foi condenado o acusado
é apenado com detenção (art. 129, caput, do CP). Dessa forma, de ofício, para este crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500731-11.2018.8.26.0318 -Voto no 10.614
23
fixo o regime inicial semiaberto.
Para os outros delitos, correta a fixação do regime inicial
fechado.
O regime inicial fechado é, de fato, o único regime
compatível com o crime de roubo majorado, justamente pela gravidade concreta
existente.
Trata-se de acusado reincidente (específico) e portador de
maus antecedentes. Ademais, demonstrou culpabilidade acima do normal, praticando o
delito com comparsa, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e
com violência contra a vítima. Demonstrou, ainda, maior ousadia e reprovabilidade ao
agredir uma das vítimas após o roubo, a fim de coagi-la. Assim sendo, o regime fechado é
o único adequado no caso em exame, nos termos do art. 33, §3o, c.c. art. 59, ambos do
Código Penal.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento ao
apelo Defensivo apenas para, de ofício, fixar o regime inicial semiaberto para o crime
apenado com detenção, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ely Amioka
Relatora